Tribunal: TJES
Processo: 0000548-07.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-07.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARLON COSTA FRANCISCO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 0000548-07.2022.8.08.0050.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE: MARLON COSTA FRANCISCO.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE UMA ÚNICA AVE SILVESTRE. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS, FINALIDADE COMERCIAL OU DANO AMBIENTAL RELEVANTE. REDUZIDÍSSIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLON COSTA FRANCISCO em face da sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998, em razão da manutenção em cativeiro de ave silvestre sem autorização da autoridade competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se, principalmente, à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, diante da alegada mínima ofensividade da conduta praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embora a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais deva ocorrer de forma excepcional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite sua incidência quando evidenciada reduzidíssima ofensividade concreta da conduta, ausência de relevante lesão ao meio ambiente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, verifica-se que foi apreendida apenas 01 (uma) ave silvestre da espécie coleiro (Sporophila caerulescens), sem notícia de maus-tratos, finalidade comercial, captura profissional ou efetivo dano ambiental relevante.

Ademais, não há indicação nos autos de que o animal apreendido pertença a espécie ameaçada de extinção, circunstância que reforça a reduzida ofensividade material da conduta.

As circunstâncias concretas revelam reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e mínima lesividade ao bem jurídico tutelado, tornando desproporcional a incidência do direito penal na hipótese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior de Justiça reconhece a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1076143/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Também esta Corte Estadual já reconheceu a incidência do princípio da insignificância em hipótese semelhante, envolvendo manutenção em cativeiro de única ave silvestre da espécie capim-coleiro.

Não custa rememorar que o princípio da insignificância afasta a própria tipicidade material da conduta, por ausência de lesividade penalmente relevante, razão pela qual a absolvição do recorrente é medida que se impõe.

Prejudicadas as demais teses defensivas suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e ABSOLVER o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)